Tribunal: TJDFT
Processo: 0735779-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735779-97.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO MARCOS BARBOSA SANTOS RECORRIDOS: BANCO BMG SA, COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, NU PAGAMENTOS S.A., ITAÚ UNIBANCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BRADESCO SA, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DADIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI No 14.181/2021. DECRETO No 11.150/2022, COM REDAÇÃO DADA PELO DECRETO No 11.567/2023. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. SUPERENDIVIDAMENTO NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VALOR DA CAUSA ELEVADO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas por superendividamento, envolvendo contratos de empréstimos bancários. O apelante alegou comprometimento excessivo de sua renda devido aos descontos de empréstimos consignados e em conta corrente, solicitando a limitação dos descontos a 30% de seus rendimentos líquidos, com fundamento no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A sentença de primeiro grau foi desfavorável ao autor por ausência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) examinar a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade; (ii) perquirir a legitimidade passiva da ré Companhia Brasileira de Distribuição; (iii) verificar se há comprovação do comprometimento do mínimo existencial do apelante, o que justificaria a repactuação das dívidas; (iv) determinar a validade da aplicação do Decreto no 11.150/2022 (alterado pelo Decreto no 11.567/2023) que define o critério objetivo de mínimo existencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Verificado que o apelante indicou expressamente os motivos pelos quais pretende a reforma da r. sentença, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. 4. Considerando que a ré participa da cadeia de consumo que originou um dos débitos apontados pelo autor, a referida empresa credora possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação originária de repactuação de dívidas. 5. A relação entre as partes enquadra-se na definição de consumidor e fornecedor, conforme o código consumerista, aplicável às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ). 6. O superendividamento é definido pela impossibilidade de o consumidor de boa-fé pagar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial, nos termos do artigo 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. 7. O Decreto no 11.150/2022, com redação alterada pelo Decreto no 11.567/2023, define o mínimo existencial como renda mensal equivalente a R$ 600,00. 8. A Lei no 14.181/2021, que disciplina o superendividamento, estabelece que a aferição do mínimo existencial deve considerar os rendimentos líquidos do consumidor, excluindo-se os empréstimos consignados, conforme o Decreto no 11.567/2023. 9. O autor não comprovou o comprometimento do mínimo existencial, uma vez que sua renda mensal líquida, após os descontos compulsórios, é superior ao valor estabelecido pelo Decreto no 11.150/2022 como parâmetro. 10. A sentença foi correta ao julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, tendo em vista que o demandante não demonstrou o cumprimento dos requisitos do artigo 104-A do CDC para a repactuação de dívidas. 11. Os honorários advocatícios de sucumbência, para serem apreciados no recurso, não dependem de prévia provocação das partes, pois se trata de questão cognoscível de ofício pelo órgão julgador. 12. A fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, em percentual sobre o valor da causa, importará em montante excessivamente elevado, o que não se coaduna com o princípio da razoabilidade, e importará em fonte de enriquecimento sem causa dos patronos dos apelados, sendo possível o arbitramento equitativo na forma do artigo 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Apelação cível conhecida. Rejeitadas as preliminares de violação ao princípio da dialeticidade e ilegitimidade passiva. No mérito, recurso desprovido. Honorários advocatícios de sucumbência revisados de ofício. Suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. Tese de julgamento: 1. A ação de repactuação de dívidas por superendividamento depende da comprovação do comprometimento do mínimo existencial do consumidor. 2. O mínimo existencial, para fins de superendividamento, é calculado conforme critério objetivo previsto no Decreto no 11.150/2022, alterado pelo Decreto no 11.567/2023. 3. Nos casos em que a fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, acarretar montante excessivo e violar o princípio da razoabilidade, torna-se possível o arbitramento equitativo previsto no artigo 85, §§ 8o e 8o-A do código processualista. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 104-A e 104-B; CPC, art. 321, parágrafo único; Decreto no 11.567/2023. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1085; TJDFT, Acórdãos 1766836, 1772078 e 1851873. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 489, § 1°, do Código de Processo Civil, sustentando suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigo 321 do CPC, por ofensa ao devido processo legal; c) artigos 99, § 2°, do CPC e 5°, inciso LXXIV, da CF, ao argumento de que faz jus à gratuidade de justiça; d) artigo 1.026, § 2°, do CPC, defendendo a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, porquanto desproporcional. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e de diversas cortes estaduais. Nas contrarrazões, a parte recorrida BANCO BRADESCO S/A requer que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ANDRÉ NIETO MOYA, OAB/SP 235.738 (ID 75592147). O BANCO BMG S/A indica o advogado LEONARDO FIALHO PINTO, OAB/MG 108.654 (ID 75858305), para fins de publicação exclusiva. O MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA solicita que as publicações sejam efetuadas exclusivamente em nome do advogado LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS, OAB/SP 128.998 (ID 75902527). As partes NU PAGAMENTOS S/A e ITAÚ UNIBANCO S/A pugnam pela realização das publicações exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 75959386 e ID 75962363). A COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA – SICOOB EXECUTIVO, por sua vez, pleiteia que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados INÁCIO BENTO DE LOYOLA ALENCASTRO, OAB/DF 15.083, e GETÚLIO HUMBERTO BARBOSA DE SÁ, OAB/DF 12.244 (ID 76020006). Por fim, a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO requer a exclusividade das publicações em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714 e OAB/DF 43.367-S (ID 76025790). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso LXXIV, e 93, inciso IX, ambos da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa ao artigo 321 do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Tampouco merece trânsito o inconformismo no que tange à alegada violação ao artigo 99, § 2°, do CPC, ao argumento de que faz jus à gratuidade de justiça, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “Mantenho a suspensão da exigibilidade determinada na sentença com fundamento no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, tendo em vista que o apelante é beneficiário da gratuidade de justiça”. (ID 72243733). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao apontado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do CPC. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, porquanto “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por fim, defiro os pedidos de publicação exclusiva conforme requerido nos IDs 75592147, 75858305, 75902527, 75959386, 75962363, 76020006 e 76025790. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021